Tribunal: STJ
Processo: 0811544-35.2019.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194130 - MA (2025/0025475-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LUCAS CHEAB RIBEIRO - BA039759
VICTOR DE MENEZES E SILVA BORBA - BA077206
AGRAVADO
: ALVES PETROLEO COMERCIO E LOCACOES LTDA
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 568/STJ. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer e tutela antecipada.
2. Não configura negativa de prestação jurisdicional o acórdão que enfrenta de forma
fundamentada as questões reputadas essenciais à solução da controvérsia, ainda que
contrariamente à pretensão da parte.
3. A alegação de nulidade por ausência de enfrentamento de teses secundárias, como a
desnecessidade de comunicação da interposição do agravo em autos eletrônicos (art. 1.018, §§
2o e 3o, do CPC), não se sustenta quando o Tribunal de origem reconhece a perda de objeto com
base em fundamentos próprios, reputando irrelevantes os pontos omitidos.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a5194bc9-52f0-44e5-b059-1f9d39f4d2c5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194130 - MA (2025/0025475-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LUCAS CHEAB RIBEIRO - BA039759
VICTOR DE MENEZES E SILVA BORBA - BA077206
AGRAVADO
: ALVES PETROLEO COMERCIO E LOCACOES LTDA
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMENTA
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por VIBRA ENERGIA S. A.
(PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.), contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente o recurso especial e negou provimento.

.
Agravo interno interposto em: 2/6/2025

.
Concluso ao gabinete em: 30/6/2025
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E
TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 568/STJ.
SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer e
tutela antecipada.
2. Não configura negativa de prestação jurisdicional o acórdão que enfrenta de
forma fundamentada as questões reputadas essenciais à solução da controvérsia,
ainda que contrariamente à pretensão da parte.
3. A alegação de nulidade por ausência de enfrentamento de teses secundárias,
como a desnecessidade de comunicação da interposição do agravo em autos
eletrônicos (art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC), não se sustenta quando o Tribunal de
origem reconhece a perda de objeto com base em fundamentos próprios,
reputando irrelevantes os pontos omitidos.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50242552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:18
Código de Controle do Documento: c30cdd85-abed-4597-adb1-b82a4a93321c

indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer e
Ação:
tutela antecipada, ajuizada por ALVES PETROLEO LTDA, em face de PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S. A., atual VIBRA ENERGIA S. A.
determinou a realização de penhora online
Decisão Juízo de 1o Grau:
nos ativos financeiros da agravante, no importe de R$ 968.951,11 (novecentos e
sessenta oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e onze centavos), nos autos
da ação ordinária no 0015526- 97.2013.8.10.0001.
negou provimento ao agravo de instrumento
Decisão 4a Câmara Cível:
interposto por VIBRA ENERGIA S. A. (PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.), nos termos
da seguinte decisão:
Inicialmente, cumpre registrar que o Relator possui o poder de tomar algumas
decisões de forma monocrática, ou seja, sem levar os autos ao colegiado. Dentre
esses poderes, o Relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso que
seja inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, vide art. 932 do CPC. Conforme esclarece a
doutrina, recurso prejudicado é aquele que perde seu objeto: ‘(...) ocorrendo a
perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não
conhecimento do recurso’ (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 12a ed., rev., ampl.
e atual. até 13 de julho de 2012. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.
1142). In casu, entendo que o agravo perdeu seu objeto, restando prejudicado o
exame da pretensão deduzida em busca da reforma da decisão do Juízo de primeiro
grau nos autos da ação de no 0015526-97.2013.8.10.0001. Isso porque, não tendo
sido informada a interposição do presente agravo ao Juízo da 3a Vara Cível, fora
proferida nova decisão que determinou o levantamento dos valores penhorados.
Concluo, portanto, que o recurso perdera seu objeto, porquanto a decisão
impugnada já fora cumprida/modificada pelo primeiro grau. Nesse mesmo sentido:
‘(...) se após a interposição do agravo de instrumento sobrevir nova decisão no
processo originário, há que ser reconhecida a perda de objeto do recurso’ (AI No
0806047-06.2020.8.10.0000, 5a Câmara Cível, Rel. Des. José de Ribamar Castro,
Data Julg.
). Assim, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO
11/11/2020
CONHEÇO do presente agravo, ante a superveniente perda do objeto do recurso.
Comunique-se o Juízo da causa (3a Vara Cível de São Luís/MA) sobre o inteiro teor
desta decisão. Cumpra-se. Publique-se. São Luís (MA), data do sistema.” (e-STJ fls.
42-47).
conheceu parcialmente o recurso especial e negou
Decisão do STJ:
provimento, ao entender que o acórdão recorrido examinou de forma
fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não
havendo violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA50242552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:18
Código de Controle do Documento: c30cdd85-abed-4597-adb1-b82a4a93321c

Concluiu que a decisão do TJ/MA, ainda que contrária à pretensão da
parte, abordou adequadamente a controvérsia relativa à perda superveniente de
objeto do agravo de instrumento, por conta do levantamento dos valores
penhorados, e, por isso, não haveria negativa de prestação jurisdicional.
A decisão ainda consignou que o órgão julgador não está obrigado a
rebater todos os argumentos das partes, bastando a análise das questões
relevantes.
a agravante sustenta que a decisão monocrática deixou
Agravo interno:
de reconhecer a negativa de prestação jurisdicional cometida pelo TJ/MA, ao não
enfrentar as questões centrais trazidas nos embargos de declaração,
especialmente quanto à exigibilidade da multa e à desnecessidade de
comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem em
autos eletrônicos, nos termos do art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC.
Alega que essas omissões comprometem a regularidade do julgamento e
que os embargos opostos tinham caráter prequestionador, motivo pelo qual não
poderia ser aplicado o óbice da ausência de manifestação judicial.
Sustenta, ainda, que a aplicação da Súmula 568/STJ foi indevida, pois
não há jurisprudência consolidada sobre os pontos controvertidos do recurso, e
que a negativa de prestação jurisdicional impede o uso do julgamento
monocrático.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o
julgamento do agravo interno pelo colegiado (e-STJ fls. 283-289).
VOTO
Da análise do recurso, verifica-se que a agravante insiste na tese de que
houve negativa de prestação jurisdicional, alegando que o TJ/MA deixou de
enfrentar fundamentos essenciais relativos à exigibilidade da multa e à
inaplicabilidade da perda de objeto em virtude do levantamento dos valores
penhorados, especialmente por se tratar de autos eletrônicos e pela incidência do
art. 1.018, §§ 2o e 3o, do CPC.
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA50242552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:18
Código de Controle do Documento: c30cdd85-abed-4597-adb1-b82a4a93321c

No tocante à suposta negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que
o TJ/MA enfrentou a controvérsia nos limites que entendeu relevantes para o
julgamento, concluindo pela perda superveniente do objeto do agravo de
instrumento, em razão do levantamento dos valores penhorados. Eventual
ausência de manifestação sobre questões secundárias, como a aplicabilidade do
art. 1.018 do CPC em autos eletrônicos, não configura, por si só, ofensa ao art. 489
ou ao art. 1.022 do CPC, consoante entendimento consolidado nesta Corte (AgInt
no AREsp 1.954.373/RJ, Quarta Turma, DJe
).
07/10/2022
Dessa forma, a alegação de
não se sustenta,
error in procedendo
tampouco afasta o fundamento da decisão agravada. O acórdão recorrido está
suficientemente fundamentado, mesmo que de forma contrária à pretensão da
parte, não havendo que se falar em nulidade ou irregularidade processual.
Além disso, não se constata a existência de argumentos novos no agravo
interno capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, o que
autoriza a sua manutenção com base na jurisprudência consolidada desta Corte,
aplicando-se, por analogia, a Súmula 284/STF.
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50242552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 09:56:18
Código de Controle do Documento: c30cdd85-abed-4597-adb1-b82a4a93321c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.194.130 / MA
Número Registro: 2025/0025475-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08115443520198100000 155269720138100001 8115443520198100000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LUCAS CHEAB RIBEIRO - BA039759
VICTOR DE MENEZES E SILVA BORBA - BA077206
RECORRIDO
: ALVES PETROLEO COMERCIO E LOCACOES LTDA
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LEONARDO MENDES CRUZ - BA025711
LUCAS CHEAB RIBEIRO - BA039759
VICTOR DE MENEZES E SILVA BORBA - BA077206
AGRAVADO
: ALVES PETROLEO COMERCIO E LOCACOES LTDA
Documento eletrônico VDA51385037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:25
Código de Controle do Documento: 15efc243-0e88-498c-8528-11951db6ef53

ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:59:25
Código de Controle do Documento: 15efc243-0e88-498c-8528-11951db6ef53